Tribunal: TJMT
Processo: 1000602-54.2024.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 1000602-54.2024.8.11.0000

CLASSE:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

ASSUNTO:
[PENHORA / DEPÓSITO/ AVALIAÇÃO]

RELATOR
A
:
EXMA
. S
RA. DESA. S
ERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:
[
EXMA. SRA.
DESA. SERLY MARCONDES ALVES,
EXMO. SR.
DES. GUIOMAR TEODORO BORGES,
EXMO. SR.
DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):
[BARBARA NICOLLE SILVA FERRO - CPF: 092.868.799-62 (ADVOGADO), LUIZ PEDRO DE ALMEIDA - CPF: 841.345.261-91 (AGRAVANTE), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (AGRAVADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
do EXMO. SR. DES.
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
“
TENDO A RELATORA ADERIDO AO VOTO DO 1º VOGAL (
EXMO. SR.
DES. RUBENS
DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
), RECURSO PROVIDO, UNÂNIME
”
.

E

M

E

N

T

A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA RECAÍDA SOBRE PROVENTOS DE APOSENTADORIA DO DEVEDOR – VERBA EXEQUENDA DE NATUREZA ALIMENTAR – PENHORA QUE COMPROMETE A SUBSISTÊNCIA DO EXECUTADO – IMPOSSIBILIDADE DE PENHORA - DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

I - As verbas de aposentadoria são impenhoráveis, exceto quando a renda mensal do devedor superar o equivalente a 50 (cinquenta)
salários-mínimos
ou a penhora for destinada ao pagamento de dívida alimentar.

II - Logrando o executado comprovar que os valores bloqueados via SISBAJUD são provenientes de proventos de aposentadoria, cujo montante não ultrapassa o valor de 50 salários, é o caso de determinar o desbloqueio, diante da impenhorabilidade da verba.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA):

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por LUIZ PEDRO DE ALMEIDA com o fito de reformar a decisão que, nos autos do Cumprimento de Sentença nº 1005400-54.2021.8.11.0003, que lhe move BANCO ITAU CONSIGNADO S.A., deferiu o bloqueio, via penhora on-line, sobre dinheiro, em espécie, depósito ou aplicação em instituição financeira, em nome do agravante, junto ao sistema SISBAJUD.

Para tanto, aduz o agravante que auferi menos que 1 (um)
salário mínimo
mensalmente e, caso mantida a determinação judicial referente ao bloqueio objeto do agravo, irá subsistir com extrema dificuldade e ficará ainda mais perto da pobreza extrema.

Contraminuta pelo desprovimento (Id. 202279664).

É o relatório.

V

O

T

O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA):

Eminentes pares:

DE SENTENÇA. Impugnação ao bloqueio de valores via SISBAJ
O cerne da questão gravita em torno da possibilidade ou não da constrição de valores percebidos pelo executado, a título de proventos de aposentadoria.

Sobre o tema, o Código de Processo Civil traz disciplina específica, senão vejamos:

“Art. 833. São impenhoráveis:

(...)

IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o;

(...)

§ 2º O disposto nos incisos IV e X
docaputnão
se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8
º ,
e no art. 529, § 3
º.
”

Da disciplina do mencionado dispositivo legal, infere-se que os valores percebidos pelo beneficiário da previdência, a título de aposentadoria, são, em regra, impenhoráveis.

E isto tem razão de ser.

Com essa restrição, o legislador objetivou, apenas, preservar recursos financeiros suficientes ao devedor, como forma de garantir segurança alimentícia para ele e sua família, sem, contudo, pretender legitimar o calote, na medida em que o pagamento de qualquer dívida, tem sua quitação por meio da remuneração pelo serviço prestado ou benefício previdenciário auferido.

Nesse contexto, conquanto a impenhorabilidade dos rendimentos da pessoa física seja regra, a recente jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a qual passo a me filiar, tem admitido sua flexibilização, em casos excepcionais, desde que a constrição da verba não importe em violação à existência digna do devedor e de sua família.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DOS RENDIMENTOS. CASO CONCRETO. POSSIBILIDADE. VALOR PENHORADO. REVISÃO. SÚMULA Nº 7/STJ. 1. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que a regra geral da impenhorabilidade dos vencimentos, dos subsídios, dos soldos, dos salários, das remunerações, dos proventos de aposentadoria, das pensões, dos pecúlios e dos montepios, das quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao
sustento do devedor e de sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal poderá ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 2. No caso concreto, o tribunal de origem concluiu pela existência de situação excepcional a autorizar a mitigação da regra da impenhorabilidade. 3. Na hipótese, rever a conclusão de que o valor penhorado não compromete o sustento familiar encontra óbice na Súmula nº 7/STJ. 4. Agravo interno não provido. (
AgInt
nos
EDcl
no REsp n. 1.961.139/PR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, julgado em 30/10/2023,
DJe
de 3/11/2023.)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPENHORABILIDADE DOS VENCIMENTOS. REGRA GERAL. POSSIBILIDADE DE FLEXIBILIZAÇÃO. PRESERVAÇÃO DA DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. COTEJO ANALÍTICO. AUSÊNCIA. 1. A jurisprudência desta Corte se firmou no sentido de que a regra geral de impenhorabilidade de salários e demais vencimentos (art. 649, IV, do CPC/73, correspondente ao art. 833, IV, do CPC/15) pode ser excepcionada quando for preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família (
EREsp
1.582.475/MG, Corte Especial,
DJe
16/10/2018). 2. A aferição de percentual razoável para penhora, com o respeito à
dignidade do devedor e de sua família, foi examinada pela Corte de origem a partir dos fatos e provas colacionados aos autos, de modo que sua revisão é incabível na estreita via do recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ. 3. Na hipótese em exame, o dissídio jurisprudencial não foi demonstrado, uma vez que a parte recorrente se limitou a citar acórdãos trazidos como paradigmas, sem realizar o necessário cotejo analítico, em desatenção ao disposto na legislação processual pátria e no Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça. 4. Agravo interno não provido. (
AgInt
no REsp n. 2.012.583/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13/3/2023,
DJe
de 15/3/2023.)

No caso, infere-se que a exequente tem diligenciado na tentativa de localizar bens ou ativos do devedor, capazes de satisfazer a dívida.

Aliás, neste ponto, merece registro o fato de que, mesmo intimado para promover o cumprimento voluntário da obrigação, o agravante preferiu se manter indiferente à dívida inadimplida, deixando transcorrer, in albis, o prazo assinalado para tanto.

Não se preocupou, sequer, em oferecer bens à penhora ou, ainda, em propor eventual acordo de parcelamento, com o objetivo de quitar o débito.

Nesse contexto, a hipótese revela situação de cabimento da flexibilização da regra da impenhorabilidade, conforme entendimento jurisprudencial da Corte Superior.

Todavia, a legitimidade da constrição sobre a remuneração percebida pelo trabalhador, aposentado ou não, está atrelada à manutenção de
condição que não lhe subtraia a dignidade de promover a própria subsistência e de sua família.

No caso, o documento intitulado “Relação Detalhada de Créditos”, emitido pelo INSS, noticia que o agravante aufere, atualmente, benefício previdenciário no valor de R$1.100,00 (mil e cem reais).

Portanto, ainda que não se afigure possível constrição de 30% dos proventos de aposentadoria, é plausível a manutenção da penhora sobre 20% da aludida verba, porquanto o percentual restante de 80% é o que se tem por presumidamente suficiente para a manutenção da subsistência, especialmente à mingua de provas outras que comprovem que suas despesas existenciais ultrapassam esse valor.

Assim, atenta à possibilidade de mitigação da impenhorabilidade da verba profissional, na hipótese, e considerando que, à míngua de prova em sentido contrário, a penhora sobre 20% sobre a remuneração, preserva a subsistência do devedor, ao mesmo tempo em que assegura o interesse público, que permeia a satisfação do crédito do exequente, é de rigor a manutenção da penhora sobre esse percentual da aposentadoria percebida pelo agravante.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO UD. Arguição de impenhorabilidade dos valores, por se referirem a proventos de aposentadoria e respectiva complementação e por serem inferiores a 40 salários-mínimos. Art. 833, IV e X, do CPC. A parte não se desincumbiu, integralmente, do ônus probatório da alegada impenhorabilidade. Ausência de prova de que os valores
constritos constituem a única reserva monetária em nome do devedor. Caráter alimentar evidenciado, ao menos em relação à parte do valor constrito. Possibilidade de mitigação da impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC. Precedentes do STJ e deste E. TJSP. Manutenção da penhora sobre 20% do valor dos proventos do executado, que, a princípio, não coloca em risco a dignidade ou a subsistência do devedor e de sua família. Decisão reformada em parte. Recurso parcialmente provido. (
TJSP; Agravo
de Instrumento 2347111-67.2023.8.26.0000; Relator (a): Eduardo
Prataviera
; Órgão Julgador: 5ª Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 7ª Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 21/02/2024; Data de Registro: 21/02/2024)

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO PARCIAL
ao recurso, para que a penhora seja mantida apenas no equivalente a 20% sobre a aposentadoria percebida pelo agravante, incluindo-se o 13º salário.

É como voto
.

V

O

T

O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (1º VOGAL):

Egrégia Câmara:

O agravante recebe R$1.100,00 por mês de aposentadoria
,

e os utiliza para suas despesas
básicas e de sua família.

O art. 833, IV, do CPC, estabelece que são impenhoráveis “
os vencimentos,
os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões
, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2º
”.

Esse dispositivo busca preservar a dignidade material básica de quem deve, evitando que o processo de Execução represente uma ameaça à sua subsistência, tendo em vista a própria natureza alimentar dos salários e vencimentos.

Nesse sentido:

“
PROCESSUAL CIVIL
. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RECURSO MANEJADO

SOB A

ÉGIDE DO
CPC/73. EXECUÇÃO.AGRAVODE INSTRUMENTO. PENHORA.
SALÁRIO, IMPOSSIBILIDADE
. ART. 649, IV, DO CPC/73. DECISÃO RECORRIDA EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE.
SÚMULA Nº
83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1.
Inaplicabilidade do

NCPC neste

julgamento ante
os termos do
Enunciado Administrativo

nº 2

aprovado pelo
Plenário do STJ na
sessão de
9/3/2016:
Aos recursos

interpostos com
fundamento no CPC/
1973 (
relativos a
decisões publicadas até 17 de março de 2016)
devem ser

exigidos os
requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 2. Verifica-
se que

a decisão
agravada está em consonância com o
entendimento consolidado
nesta Corte de que as verbas salariais são absolutamente impenhoráveis, nos termos do art. 649, IV, do CPC/73
. 3.
O presente

agravo não
se revela apto a alterar o conteúdo do
julgado impugnado
que negou seguimento ao recurso especial, devendo ser ele mantido pelos seus próprios fundamentos. 4. Agravo regimental não provido
”.
(STJ,
AgRg
no
AREsp
712.651/DF, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgamento em 18-8-2016,
DJe
de 6-9-2016, sem destaque no original).

“
AGRAVO INTERNO
NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE CHEQUE. PENHORA DE
SALÁRIOS EM
CONTA-CORRENTE NO LIMITE DE 30%. CARÁTER NÃO ALIMENTAR
DA DÍVIDA
.
CONSIGNAÇÃO NÃO
CONTRATADA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. 1.
O salário do devedor não está sujeito à penhora, salvo quando se tratar:
a) de

dívida alimentar
; ou b) de contratos bancários com
pactuação expressa

de desconto
por consignação, hipótese em que a
penhora deverá

observar o

limite de
30
%
(
trinta por cento) da remuneração. Precedentes. 2. Agravo interno improvido
”.

(STJ,
AgInt
no REsp 1573573/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgamento em 16-8-2016,
DJe
de 23-8-2016, sem destaque no original).

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. PENHORA DE SALÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. ART. 649, IV, DO CPC. PRECEDENTES. SÚMULA N. 83/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1.
Consoante entendimento consolidado desta Corte, é incabível a penhora incidente sobre percentual de valores recebidos a título de subsídio, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria e pensões entre outros, em virtude de sua natureza alimentar. Inteligência do art. 649, IV, do CPC
. 2. Agravo regimental a que se nega provimento
”.

(STJ,
AgRg
no
AREsp
637.440/DF, Rel. Min.
Antonio
Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgamento em 25-8-2015,
DJe
de 28-8-2015).

Deste Tribunal:

- AI 96891/2014, Sexta Câmara Cível, julgamento em 7-8-2014, DJE de 12-8-2014;

-
AgR
81882/2014, Desa.
Serly
Marcondes Alves, Sexta Câmara Cível, julgamento em 20-8-2014, DJE de 25-8-2014;

- AI 135781/2013, Des. Guiomar Teodoro Borges, Sexta Câmara Cível, julgamento em 18-6-2014, DJE de 25-6-2014;

- AI 138484/2013, Des. Guiomar Teodoro Borges, Sexta Câmara Cível, julgamento em 21-5-2014, DJE de 23-5-2014.

Embora não se desconheça o entendimento de que “
a regra da impenhorabilidade pode ser relativizada quando a hipótese concreta dos autos permitir que se bloqueie parte da verba remuneratória, preservando-se o suficiente para garantir a subsistência digna do devedor e de sua família”
(
REsp.

n. 1547561/SP,
Relª
. Minª. Nancy Andrighi,
DJe
16-5-2017), não há, pelo menos até o momento, justificativas suficientes para adotar, no caso concreto, essa medida expropriatória excepcional.

O devedor demonstrou que precisa da integralidade dos seus proventos mensais, e a hipótese da lide não é de bloqueio relativo
a
pensão alimentícia ou outra exceção legal que imponha a flexibilização da lei. Dessa forma, deve incidir nesta demanda a regra geral de impenhorabilidade.

Pelo exposto, divirjo da relatora, para
dar

provimento
ao Recurso e revogar a ordem de penhora sobre qualquer percentual da aposentadoria do agravante.

É como voto.

V

O

T

O

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (2º VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da
matéria
.

EM
20
DE MARÇO DE 2024:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO, FACE PEDIDO DE VISTA DO 2º VOGAL (
EXMO. SR.
DES. GUIOMAR
TEODORO BORGES
). A RELATORA VOTOU PELO PARCIAL PROVIMENTO E O 1º VOGAL (
EXMO. SR.
DES. RUBENS
DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
) PELO PROVIMENTO.

SESSÃO DE 10 DE ABRIL DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (2º VOGAL):

Egrégia Câmara,

Agravo interposto por LUIZ PEDRO DE ALMEIDA, de decisão que, no Cumprimento de Sentença de n. 1005400-54.2021.8.11.0003, manejada por BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.,
deferiu o pedido de penhora em proventos do ora agravante.

Busca o agravante a reforma da decisão que deferiu o pedido de penhora em seus proventos de aposentadoria, em decorrência do risco de comprometimento de renda essencial para sua subsistência.

A penhora é tirada de cumprimento de sentença que julgou improcedente a Ação Declaratória
c/c Condenatória
movida pelo agravante em desfavor do banco, com condenação por litigância de má fé, multa de 3%, sobre o valor corrigido da causa (R$ 509,36).

O agravante busca a suspensão da penhora ao argumento de que incidiu sobre seus proventos de aposentadoria.

Pois bem. No caso, verifica-se que o agravante é aposentado por idade e seu benefício previdenciário é de R$ 1.100,00, cuja penhora da quantia de R$ 509,36, ainda que em única parcela, impactará diretamente em sua subsistência.

Assim, a penhora em questão, caso deferida, resultaria em medida temerária que não coaduna com a necessidade de garantia da dignidade do devedor.

Posto isso,
divirjo da e. Relatora, para dar provimento ao recurso a fim de suspender a penhora em proventos de aposentadoria da ora agravante.

É como voto.

V O T O (RETIFICADO)

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA):

E
grégia Câmara
,

Após as ponderações realizadas pelos eminentes pares, retifico meu voto, n
este caso
específico
,
e acompanh
o
o voto do 1º Vogal para
dar provimento ao recurso
a fim de suspender a penhora em proventos de aposentadoria da ora agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/04/2024